Tribunal: TJPA
Processo: 0802229-53.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802229-53.2022.8.14.0133

APELANTE: ANDRE LUIS LEITE DA ROCHA, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., ANDRE LUIS LEITE DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802229-53.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A., ANDRE LUIS LEITE DA ROCHA

Advogados do(a) EMBARGANTE: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR - PA18736-A, JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE30348-A

EMBARGADO: ANDRE LUIS LEITE DA ROCHA, BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) EMBARGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE30348-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. ESCLARECIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. FALHA GRAVE DE SEGURANÇA BANCÁRIA. CULPA QUALIFICADA EQUIPARÁVEL À MÁ-FÉ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao recurso do consumidor, reconhecendo a nulidade de contrato bancário fraudulento, determinando restituição em dobro dos valores indevidos e majorando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A instituição financeira sustenta omissão quanto (i) ao termo inicial dos juros moratórios, alegando tratar-se de responsabilidade contratual; e (ii) à ausência de fundamentação sobre a má-fé necessária à devolução em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não tratou expressamente do termo inicial dos juros, sanando-se a omissão apenas para esclarecer que, reconhecida a inexistência de contratação válida e caracterizada a fraude, a responsabilidade é extracontratual, atraindo a incidência da Súmula 54 do STJ, com juros moratórios contados desde o evento danoso.
4. A restituição em dobro mantém-se, porquanto a falha grave na segurança e a negligência da instituição financeira configuram culpa qualificada equiparável à má-fé, suficiente para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, servindo apenas à integração do julgado, sem modificação do resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que os juros moratórios incidentes sobre os valores indevidos fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Tese de julgamento:

“Em casos de fraude bancária e contrato inexistente, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

“A repetição em dobro do indébito é cabível quando demonstrada falha grave de segurança e conduta negligente do fornecedor, ainda que ausente dolo específico.”

–––
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 186 e 405; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A. em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, o qual negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento à apelação interposta por André Luis Leite da Rocha, majorando a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo incólume a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no julgado, sustentando que o acórdão teria aplicado indevidamente a Súmula 54 do STJ, ao fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, quando se trata de responsabilidade contratual, devendo incidir o art. 405 do Código Civil, que estabelece o termo inicial a partir da citação.

Afirma que o colegiado teria deixado de se manifestar sobre a ausência de má-fé do banco, requisito necessário à repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;

Aduz que a decisão não indicou de forma expressa qual conduta dolosa teria sido praticada pela instituição financeira, o que inviabilizaria a aplicação da penalidade, devendo, na ausência de má-fé comprovada, ser reconhecida a restituição simples;

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão, fixando-se o termo inicial dos juros moratórios na data da citação e afastando-se a devolução em dobro.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 28820935.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem via adequada para reabrir discussão de mérito já enfrentado pelo colegiado.

Alega o embargante a existência de omissão quanto a dois pontos, a inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade contratual e a ausência de demonstração de má-fé que justificasse a restituição em dobro.

Com efeito, verifico que o acórdão embargado não tratou expressamente do termo inicial dos juros de mora, o que justifica a integração do julgado apenas para esclarecimento.

Embora o contrato questionado tenha origem em relação de consumo bancária, o colegiado reconheceu que a contratação se deu de forma fraudulenta, inexistindo manifestação válida de vontade do consumidor.

Trata-se, portanto, de responsabilidade extracontratual, derivada de ato ilícito (art. 186 do Código Civil), e não de inadimplemento contratual.

Por consequência, aplica-se ao caso a Súmula 54 do STJ, segundo a qual:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Assim, para os valores indevidamente transferidos via PIX, e para os valores descontados de contrato nulo e inexistente, o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, isto é, a data dos débitos ou transferências indevidas.

Todavia, por se tratar de obrigação pecuniária oriunda de relação de consumo, e não de típica mora contratual, a fixação dos juros desde o evento danoso não implica alteração de natureza da obrigação, mas apenas observância à jurisprudência consolidada aplicável aos casos de fraude e falha de segurança em operações financeiras.

Logo, esclarece-se que os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária pelo INPC conta-se desde cada desembolso, mantendo-se hígido o restante do acórdão.

Sustenta ainda o embargante que o acórdão teria deixado de apontar conduta dolosa do banco, requisito indispensável à repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Sem razão.

O voto condutor, ao manter a condenação, foi explícito ao reconhecer que a instituição financeira agiu com grave falha no dever de segurança, permitindo a contratação mediante reutilização de fotografia preexistente e dados cadastrais divergentes, sem a devida autenticação do contratante.

Tal conduta caracteriza culpa qualificada, suficiente para atrair a sanção de devolução em dobro.

No caso concreto, a falha sistêmica do banco, ao autorizar operação fraudulenta com dados divergentes e reaproveitamento de imagem, revela conduta negligente e violação da boa-fé objetiva, o que justifica a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Não há, pois, omissão a sanar, mas tão somente esclarecimento de que a má-fé, no contexto da relação de consumo, abrange a culpa grave na falha de segurança.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não modificativa. Ainda que se reconheça a necessidade de explicitação quanto ao termo inicial dos juros moratórios, tal esclarecimento não altera o resultado do julgamento, limitando-se a aperfeiçoar a fundamentação.

Assim, mantém-se integralmente o acórdão embargado, apenas com a complementação ora consignada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que os juros moratórios incidentes sobre os valores indevidos fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, mantendo-se inalterados todos os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025